Tribunal: TJES
Processo: 5008701-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008701-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI

AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015, CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO Nº 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO PROVIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao definir a natureza do rol do art. 1015, do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, no Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. Não se observa risco de perecimento do direito pretendido, ou risco de difícil ou impossível reparação caso a questão envolvendo a produção de prova seja resolvida no âmbito do recurso de apelação, não havendo sequer apontamento de eventual perecimento da prova. Precedentes STJ.

3. A falsidade documental apontada no caso tampouco tem a finalidade de comprovação da pretensão autoral na demanda originária, mas apenas de seu descumprimento por parte da requerida, o que poderá ser requerido em momento oportuno no processo.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008701-60.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI.

ADVOGADOS : BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO.

RECORRIDO : BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES.

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO.

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI contra decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais”, ajuizada em desfavor de BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES, indeferiu o prosseguimento do incidente de falsidade documental suscitado pela autora/Agravante, bem como a produção das provas testemunhal e pericial.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) arguiu a falsidade com argumentação específica, no sentido de que a Agravada juntou aos autos documento fruto de montagem, informação esta corroborada pelo profissional que afirma não ter assinado os referidos documentos, apesar de constar a sua assinatura; (ii) a prova pericial é medida de rigor, inclusive imperativa diante da norma do art. 432, do CPC/15; (iii) a prova testemunhal também é importante para comprovar a alegação de que os profissionais contratados pela agravada para prestar os serviços de
home care
afirmaram que foram inseridas nos documentos informações falsas; (iv) as provas são imprescindíveis para comprovação de que os serviços não estão sendo prestados pela Agravada.

Pois bem.

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preliminarmente, verifica-se

a inadmissibilidade do presente recurso, ante o não cabimento do agravo de instrumento na hipótese.

Inicialmente, ressalto que, por não se tratar de vício sanável, deixei de proceder à intimação da Recorrente para regularização.

A demanda originária diz respeito à obrigação de fazer em desfavor de plano de saúde, para fornecimento de atendimento domiciliar multidisciplinar composto por médico, nutricionista, enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta neurofuncional, psicólogo, terapia ocupacional e técnico de enfermagem.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau indeferiu o prosseguimento do incidente de falsidade documental suscitado pela autora/Agravante, bem como a produção das provas testemunhal e pericial acerca dos referidos documentos.

Para tanto, fundamentou, em síntese, que as provas são imprescindíveis para comprovação de que os serviços não estão sendo prestados pela Agravada.

O objeto da irresignação recursal cinge-se, então, à verificação de cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção das provas requeridas, com o fim de comprovar a falsidade documental apresentada pela operadora do plano de saúde.

No entanto, a questão contra a qual se insurge a Recorrente não está prevista no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco se verifica
urgência
a atrair a
recorribilidade imediata
da decisão agravada por meio do agravo de instrumento.

Explico.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao definir a natureza do rol do art. 1015, do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, no Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

Da análise dos precedentes vinculantes da Corte Superior de Justiça sobre o tema, observa-se que a
inutilidade
do julgamento posterior da matéria é revelada pela impossibilidade de se obter um
resultado prático pleno
, isto é, aquele que não geraria dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Por serem elucidativos sobre a matéria, colacionam-se excertos e exemplos mencionados no voto de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988:

[...] Nesse sentido, sustenta William Santos Ferreira que a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias deve ser examinada sob a ótica da existência de interesse recursal e da eventual inutilidade futura da impugnação diferida por meio de apelação em determinadas situações. Diz ele:

(...) Se não há identificação literal das hipóteses legalmente previstas para agravo de instrumento, em primeiro momento, se defenderia a apelação,
contudo se o seu julgamento futuro será inútil por impossibilidade de resultado prático pleno (ex. dano irreparável ou de difícil reparação), como no caso de uma perícia inadmitida, em que o prédio que seria objeto da perícia diante de uma desapropriação será rapidamente demolido, desaparecendo a utilidade de julgamento futuro da apelação, não é possível defender-se o cabimento da apelação, porque a lei não pode prever recurso inútil, logo é caso de cabimento do agravo de instrumento.
(...)

[...]

Diversos são os exemplos de situações urgentes não contempladas pelo legislador e que, se examinadas apenas por ocasião do recurso de apelação, tornariam a tutela jurisdicional sobre a questão incidente tardia e, consequentemente, inútil,
sendo emblemática a situação que envolve a decisão que porventura indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça.

Imagine-se que a parte, para deduzir a sua pretensão em juízo, necessite que certos fatos relacionados a sua intimidade tenham de ser expostos na ação judicial. É imprescindível, nesse contexto, que seja deferido o segredo de justiça (art. 189, III, do CPC), pois a publicização de tais fatos impedirá o restabelecimento do status quo ante, tratando-se de medida absolutamente irreversível do ponto de vista fático.

Ocorre que, se porventura o requerimento de segredo for indeferido, ter-se-ia, pela letra do art. 1.015 do CPC, uma decisão irrecorrível de imediato e que apenas seria impugnável em preliminar de apelação, momento em que a prestação jurisdicional sobre a questão incidente, tardia, seria inútil, pois todos os detalhes da intimidade do jurisdicionado teriam sido devassados pela publicidade.

Nessa hipótese, não se pode imaginar outra saída senão permitir a impugnação imediata da decisão interlocutória que indefere o pedido de segredo de justiça, sob pena de absoluta inutilidade de a questão controvertida ser examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

[...]

De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero.

Dito de outra maneira:
se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
.

[...]

Na hipótese dos autos, não se observa risco de perecimento do direito pretendido, ou risco de difícil ou impossível reparação caso a questão seja resolvida no âmbito do recurso de apelação, mesmo porque a mera alegação de que eventual reforma da sentença via recurso de Apelação poderia comprometer a duração razoável do processo não é suficiente a atrair urgência e, por consequência, a recorribilidade imediata da decisão.

Também não se observa risco de perecimento do direito pretendido, ou risco de difícil ou impossível reparação caso a questão seja resolvida no âmbito do recurso de apelação, não havendo sequer apontamento de eventual
perecimento
da prova, mesmo porque, por se tratar de alegação de falsidade documental, os fatos ensejam a análise da documentação médica já existente nos autos.

Sobre o tema, já decidiu o c. STJ pela inexistência de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido
" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/6/2020.)

Ainda que assim não fosse, a Agravante sequer apontou prejuízo ao seu tratamento. Isso porque, ao alegar a falsidade da documentação relativa ao
cumprimento d
os
atendimentos por técnico de enfermagem
, apenas infirmou a existência da prestação dos citados serviços em dias nos quais a própria paciente
dispensou
o profissional. Isto é, não apontou o descumprimento do fornecimento do atendimento
home care
pela Agravada.

Aliás, a título de reforço argumentativo, a falsidade documental apontada tampouco tem a finalidade de comprovação da pretensão autoral na demanda originária, mas apenas de seu descumprimento por parte da requerida, o que poderá ser requerido em momento oportuno no processo.

Logo, seja pela ausência do perecimento da prova, seja pela ausência de alegação indicativa de risco de difícil ou impossível reparação, não há urgência a atrair a recorribilidade imediata da decisão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante o seu não cabimento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)